Tribunal: TJDFT
Processo: 0008663-68.2011.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Monitória. Prescrição intercorrente não consumada. Suspensão do prazo. Lei 14.010/2020. Penhora de bens. Interrupção.
1. A Lei 14.010/20, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) durante o período da pandemia da Covid-19, suspendeu o prazo prescricional da pretensão executória no período de 12/06/20 a 30/10/20 (art. 3o).
2. Deferida a pesquisa Sisbajud, a efetiva penhora de bens interrompe o prazo prescricional, na forma do CPC 921, §4o-A.